Tribunal: TJSP
Processo: 2023623-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento – Ausência de argumentação quanto à matéria decidida na decisão agravada – Fundamentos dissociados - Inadmissibilidade - Violação ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – Decisão monocrática mantida por seus fundamentos – Agravo interno improvido.